Tribunal: TJMT
Processo: 1033199-76.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033199-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA EIRELI - CNPJ: 06.109.056/0001-65 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR CONDUTA DO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. DISTINGUISHING COM TEMA 1.132 DO STJ. RETRATAÇÃO NEGATIVA.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso interposto por transportadora para cassar decisão liminar em ação de busca e apreensão, julgando extinta a ação originária sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O banco recorrido interpôs recurso especial alegando violação ao art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando que a decisão do TJMT, ao considerar caracterizado comportamento contraditório do credor e descaracterizar a mora do devedor, teria afrontado legislação federal aplicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto se amolda à tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, que dispõe sobre a suficiência do envio de notificação extrajudicial para comprovação da mora em ações de busca e apreensão fundadas em contratos com alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento, ou se comporta distinguishing em razão da posterior descaracterização da mora por conduta do próprio credor.

III. Razões de decidir

3. O Tema n. 1.132 do STJ estabeleceu parâmetros específicos para a constituição formal da mora em ações de busca e apreensão com alienação fiduciária, tratando dos requisitos da notificação extrajudicial, mas não abordou a hipótese de posterior descaracterização da mora por ato do próprio credor.

4. O caso concreto não versou sobre a regularidade formal da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, mas sim sobre a posterior descaracterização da mora em razão da aceitação, pelo credor, do pagamento das prestações em atraso, inclusive com emissão de boleto, antes da efetiva apreensão dos veículos dados em garantia.

5. Restou demonstrado que, após a propositura da ação e antes da apreensão dos veículos, o banco credor concordou em receber as prestações em atraso, que foram quitadas em 02/08/2024, havendo regularização da situação de inadimplência e configuração de comportamento contraditório incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual.

6. A conduta do credor de emitir boletos e aceitar o pagamento das parcelas em atraso caracteriza venire contra factum proprium, descaracterizando a mora inicialmente constituída e exigindo nova notificação extrajudicial para eventual inadimplemento posterior de novas parcelas.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

"1. O Tema n. 1.132 do STJ, que trata da suficiência da notificação extrajudicial para constituição da mora em ações de busca e apreensão com alienação fiduciária, não se aplica aos casos de posterior descaracterização da mora por conduta contraditória do próprio credor. 2. A aceitação pelo credor de pagamento de prestações em atraso, com emissão de boletos após o ajuizamento da ação, configura comportamento contraditório que descaracteriza a mora inicialmente constituída, exigindo nova notificação para eventual inadimplemento posterior."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.132; TJMT, AI 1016070-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033199-76.2024.8.11.0000, tendo esta Colenda Câmara, em decisão unânime, dado provimento ao recurso interposto por
ELISANDRO TURANI TRANSPORTADORA
, para atribuir efeito translativo ao recurso e, ante a ausência de mora, cassar a decisão liminar objurgada e julgar extinta a ação originária, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular.

Consequentemente, determinou-se a restituição do automóvel à parte agravante ou, se já alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a baixa na restrição de circulação do bem em questão na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

Além disso, condenou-se a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 282371384).

Inconformado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs recurso especial, alegando, em síntese, violação ao artigo 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao considerar caracterizado o comportamento contraditório do credor e, com isso, descaracterizar a mora do devedor, teria afrontado a legislação federal aplicável. Aduziu que o simples envio de boletos para tentativa de acordo não implica, por si só, na extinção da ação de busca e apreensão, principalmente quando o devedor permanece inadimplente em relação à integralidade da dívida. Asseverou que o pagamento parcial de parcelas vencidas, realizado após o ajuizamento da ação e sem formalização de acordo, não elide o vencimento antecipado da dívida.

Além disso, invocou dissídio jurisprudencial, comparando o acórdão recorrido com julgados de outros tribunais que reconhecem a legalidade da continuidade da ação de busca e apreensão mesmo diante de tratativas extrajudiciais não formalizadas. Requereu o conhecimento do recurso pelas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, com o provimento para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a validade da constituição em mora e determinando-se o prosseguimento da ação originária.

A Vice-Presidência, ao analisar o recurso especial, determinou a devolução dos autos para que esta Câmara se manifeste sobre eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, que dispõe:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o art. 1.030, II, do CPC.

Reexaminando a matéria à luz do precedente qualificado indicado pela Vice-Presidência, verifico que o caso em análise comporta distinção relevante em relação ao paradigma firmado no Tema n. 1.132 do STJ.

A questão central decidida por esta Câmara não versou sobre a regularidade formal da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora - matéria objeto do Tema n. 1.132 do STJ -, mas sim sobre a posterior descaracterização da mora em razão da aceitação, pelo credor, do pagamento das prestações em atraso, inclusive com emissão de boleto, antes da efetiva apreensão dos veículos dados em garantia.

O Tema n. 1.132 do STJ, ao estabelecer que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
", tratou especificamente dos requisitos formais para a constituição em mora do devedor, mas não abordou a hipótese de posterior descaracterização da mora por ato do próprio credor.

No caso concreto, conforme amplamente fundamentado no acórdão sob juízo de retratação, esta Câmara reconheceu que, embora inicialmente constituído em mora o devedor, houve posterior descaracterização da mora em virtude da conduta do credor, que emitiu boletos e aceitou o pagamento das parcelas em atraso, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual.

Como restou consignado no acórdão, após a propositura da ação e antes da apreensão dos veículos, o banco credor concordou em receber as prestações em atraso, que foram quitadas em 02/08/2024, conforme comprovante juntado aos autos de origem (id. 176020988 – processo de origem), tendo havido a regularização da situação de inadimplência.

Como bem pontuado no acórdão: "
Diante do exposto, é inegável que o pagamento do débito apontado na inicial ocorreu conforme registrado nos autos, uma vez que a autora/agravada, responsável pela emissão dos boletos, permitiu tal forma de quitação. Nesse contexto, foi afastada, ao longo da lide, a mora da ré/agravante, de modo que eventual inadimplemento posterior de novas parcelas exigiria a emissão de nova notificação extrajudicial por parte do banco autor
".

Trata-se, portanto, de situação fática distinta daquela objeto do Tema n. 1.132 do STJ, pois não se discutiu a validade formal da notificação para constituição em mora, mas sim a posterior descaracterização da mora por conduta do próprio credor, matéria não abrangida pelo precedente qualificado.

Nesse sentido:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REVOGADA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MORA NÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Ainda que tenha se firmado o entendimento jurisprudencial com a tese firmada no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132, não há como exercer um juízo de retratação positivo, haja vista não ser esta a insurgência do recorrente/agravante
, sendo vedada a reformatio in pejus. (TJMT, 1016070-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024 - destaquei).

Ante o exposto, em juízo de retratação, mantenho o acórdão anteriormente proferido, por seus próprios fundamentos, reconhecendo o
distinguishing
entre o caso concreto e a tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, pois o acórdão não tratou da validade formal da notificação para constituição em mora, mas sim da posterior descaracterização da mora por conduta do próprio credor, matéria não abrangida pelo precedente qualificado, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência para prosseguimento do recurso especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025